Tribunal: TJDFT
Processo: 0714535-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual civil. Agrado de instrumento. Execução de título extrajudicial. Localização de patrimônio penhorável. Expedição de ofício à SEFAZ. Esgotamento dos meios disponíveis. Dever de cooperação. Possibilidade. decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para informar sobre a existência de imóvel irregular cadastrado em nome do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de ofício à SEFAZ para localizar patrimônio penhorável.
III. Razões de decidir
3. Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do executado, a fim de assegurar a efetividade da execução.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0750418-89.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Lucimeire Silva, 5a Turma Cível, j. em 03/04/2025; AGI 0714456-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. em 1/12/2022; AGI 0705810-79.2019.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. em 17/7/2019; AGI 0731381-47.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. em 25/1/2023; AGI 0737069-87.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 10/5/2023; AGI 0721493-93.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. em 12/03/2019.